Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732256-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTON PRADO OLIVEIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por ARISTON PRADO DE OLIVEIRA, contra a decisão de ID 62702796, a qual indeferiu pedido de desconstituição de penhora de valores via Sisbajud, realizado no agravo de instrumento interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial, e que tem como exequente SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no julgado, requerendo o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos. Sustenta haver violação ao princípio da menor onerosidade para o executado, conforme o art. 805 do CPC, o qual pode resultar na reversão da penhora na conta poupança do embargante. Ou seja, a decisão monocrática não se manifestou sobre essa violação, apesar de o bem objeto da execução extrajudicial estar livre para satisfação do título de crédito (ID 62923945). Contrarrazões apresentadas (ID 63441714). É o relatório. Decido. Conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada em face do agravante, o qual busca a satisfação do crédito de R$ 53.472,73, decorrente de débitos do consórcio do automóvel, marca FIAT, modelo STRADA WORKING CD, ano/modelo 2014/2014 (ID 122773211 - origem). A decisão embargada foi clara ao estabelecer não ser qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Assim, a decisão se manteve restrita aos moldes do que foi decido pelo juízo a quo. Por fim, quanto à omissão apontada pela agravante, em relação ao art. 805 do Código Civil, o qual prevê que a execução deve se dar pelo modo menos gravoso, razão não lhe assiste. Isso porque, apesar de ter trazido a tese em suas razões recursais, a decisão proferida pelo magistrado singular nada tratou acerca do tema, mas limitou-se a tratar penhorabilidade dos valores bloqueados. Confira-se, assim, excerto da sentença, na qual se verifica o teor da impugnação apresentada pela parte embargante: “Trata-se de impugnação de penhora de ativos financeiros formulada pela parte executada ao argumento que a quantia é impenhorável, que utiliza para o funcionamento da empresa do executado e necessita da devolução para pagamento de custeio e de funcionários, e que os valores estavam em conta poupança incidindo o art. 833, X, do CPC. O autor impugnou o bloqueio de R$ 10.000,00.” - g.n. Assim, a análise do tema, neste momento processual, acarretaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, bem como em supressão de instância. Confira-se o julgado desta Corte: “[...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas.” (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) Nesse cenário, não é passível de apreciação o pedido formulado somente em sede de recurso cuja matéria não tenha sido devidamente discutida na origem. NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 16:28:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador